Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX TUNC. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.

2. Constatado a contradição na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.

3. Embargos de declaração conhecido e provido para suprimir o segundo parágrafo do dispositivo do acórdão recorrido, assim como o item 5 de sua ementa, ambos relacionados à sucumbência recursal.